Tribunal: TJBA
Processo: 8059162-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059162-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GABRIEL QUEIROZ ABUD Advogado(s): SYLVIO GARCEZ JUNIOR AGRAVADO: LUCAS QUEIROZ ABUD Advogado(s):CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA OBTENÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. NATUREZA DE PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 1.015, VI, DO CPC. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DE MENORES ESTRANHOS À LIDE. MEDIDA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios à XP Investimentos e à Caixa Econômica Federal para apresentação de extratos e informações de contas de filhos menores do agravado, bem como outros requerimentos de expedição de ofícios. O agravante sustenta que as informações pretendidas são essenciais para demonstrar que valores recebidos não decorreram do contrato de mútuo executado, mas de doação vinculada ao desbloqueio judicial ocorrido em ação civil pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de expedição de ofícios para obtenção de documentos bancários; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a quebra de sigilo bancário de menores estranhos à lide para a produção da prova pretendida pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de expedição de ofícios para obtenção de extratos bancários tem natureza jurídica de exibição de documentos, enquadrando-se na hipótese do art. 1.015, VI, do CPC, conforme entendimento do STJ, sendo cabível o agravo de instrumento. A indicação equivocada do número do processo originário pelo agravante configura mero erro material, sanável à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), inexistindo prejuízo à defesa ou ao contraditório. O juiz, como destinatário da prova (art. 370, parágrafo único, do CPC), pode indeferir diligências que considere inúteis ou protelatórias, desde que fundamentadamente, o que ocorreu no caso. A quebra de sigilo bancário, especialmente de crianças e adolescentes, somente é admitida em situações absolutamente excepcionais, nas quais reste demonstrada sua imprescindibilidade, inexistindo meio menos gravoso. Não foi evidenciada urgência ou indispensabilidade da medida, pois o agravante dispõe de outros meios de prova sob seu próprio controle e a instrução processual ainda está em fase inicial, podendo o juízo de origem reavaliar a pertinência da medida no curso do processo. A mitigação do sigilo bancário para satisfazer interesse patrimonial privado, sem relevância pública ou urgência qualificada, configura medida desproporcional, segundo firme jurisprudência do STJ. Salienta-se que a necessidade de expedição dos ofícios será pormenorizadamente avaliada e sopesada durante a instrução da própria ação de origem, não ficando o MM. Juízo de origem adstrito das considerações aqui emanadas em sua decisão final, uma vez que julgará o caso em cognição exauriente, diferentemente da presente demanda processual em tela, ao qual dispõe de análise perfunctória e não exauriente. Por fim, insta consignar que a medida pode vir a ser reanalisada pelo julgador, casos apresentados elementos aptos a modificar o panorama atualmente verificado e justificar, de forma proporcional e fundamentada, a adoção de providência instrutória dessa natureza. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XII; CPC, arts. 1.015, VI; 1.009, §1º; 188; 370, parágrafo único; ECA, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.853.458/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 22/02/2022, DJe 02/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.728.825/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/07/2024, DJe 02/08/2024; STJ, REsp 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/10/2021, DJe 28/10/2021. Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo interno e agravo de instrumento nº 8059162-32.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante GABRIEL QUEIROZ ABUD e como agravado LUCAS QUEIROZ ABUD. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR